Tribunal: STF
Processo: HC 106615
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE MITIGAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PROTAGONIZADA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DE RHC, MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 2007.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não-conhecimento de HC sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Tal jurisprudência comporta relativização, é certo, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). Mas não é esse o caso dos autos. Isso porque não há como, per saltum, reconhecer o bis in idem apontado pelo agravante.



    3. Em caso de habeas corpus, o dever de decidir é marcado por um tônus de presteza máxima. Presteza máxima de todo incompatível com a constatação de que, até o presente momento, nem sequer foi apreciada a medida liminar requerida nos autos de um recurso ordinário em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ainda no dia 20/11/2007. Há mais de três anos, portanto. 



    4. Agravo regimental desprovido, com concessão de ordem de ofício, para determinar à insigne autoridade impetrada que apresente o RHC 22.557 em mesa, até a décima Sessão da Turma em que oficia, subseqüente à comunicação da presente ordem.